Tribunal: TJDFT
Processo: 0804339-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0804339-12.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDMILSON DE OLIVEIRA MARQUES RECORRIDO: ADRIANA NEDER DE FARO FREIRE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATOS COMUNICADOS AO CONDOMÍNIO. EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO NÃO COMPROVADO. ATRIBUTOS PESSOAIS NÃO VIOLADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na falsa acusação de crime, supostamente feita pela ré. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa; (ii) responsabilidade da ré; e (iii) direito do autor à indenização por danos morais. III.RAZÕES DE DECIDIR. 3. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil (CC, artigos 186, 927 e 953). 5. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (CC, art. 186). 6. No caso, a ré/recorrida exerceu o seu direito legal de informar ao Condomínio fato atrelado aos interesses dos condôminos (CC, art.1.336, IV). A declaração da ré em livro próprio do Condomínio (ID 71502729), por si só, não se caracteriza ato ilícito, salvo se demonstrada a má-fé ou o dolo da parte que noticia o fato, situação não comprovada (CC, art.188, I). 7. Outrossim, ao narrar o fato a ré/recorrida não atingiu atributos pessoais do autor/recorrente, e tampouco extrapolou o exercício de seu direito, de forma que deve ser afastada a ilicitude de sua conduta. Ademais, a reclamação feita pela ré/recorrida no livro do condomínio não teve caráter público e ficou restrita ao âmbito condominial, afastando o direito do autor/recorrente à indenização por danos morais. Escorreita a sentença. No mesmo sentido: Acórdão 1096548, Rel: ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 16/05/2018, publicado no DJE 22/05/2018. IV.DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa. 10. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95). _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art.186, art.927, art.953, art.1.336, IV, art.188, I). Jurisprudência relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1096548, Rel: ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 16/05/2018, publicado no DJE 22/05/2018.” "Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante, sob o argumento de que o acórdão padece de vício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão: omissão no acórdão, no tocante à análise de cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. Ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi enfrentada no item 3 do acórdão. Com efeito, é desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente ao convencimento do juiz, destinatário da prova. 5. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido, importando destacar que o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). 6. Outrossim, sobre o prequestionamento, o Tema 800, do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995." Tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE). IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. ________ Dispositivo relevante citado: CF, art.93, IX, Lei no 9.099/95, art. 48. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013; Enunciado 125, FONAJE." No momento da interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente não efetuou o pagamento das custas recursais, tampouco apresentou pedido de concessão à gratuidade de justiça. Com efeito, o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será deverá ser efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 75549210, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal